Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Vistos etc. Após a subida dos autos a esta segunda instância e julgamento do recurso de apelação, a parte autora/apelante interpôs recurso de embargos de declaração. Seguidamente, noticia que a parte requerida efetuou o pagamento do débito de forma administrativa, tendo quitado o contrato. Pede a desistência da ação. No caso, nos termos do que determina o §5o do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, e já houve sentença proferida nos autos, bem como que o recurso de apelação interposto nos autos já foi julgado (ID 40853842), o que obsta a homologação da desistência da ação e do próprio recurso de apelação. Contudo, no tocante ao recurso de embargos de declaração interposto no ID 41207080, o art. 998 do CPC dispõe que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Assim sendo, tendo em vista a procuração do advogado da parte demandante/embargante, ID 36323827, a qual confere poderes para a prática de tal ato, não resta qualquer óbice para a homologação da desistência deste recurso. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração formulado pela parte Embargante (autor) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Custas pelo Requerente, conforme estabelecido na r. sentença de ID. 36323844. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator